Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710915-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TÂNIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência objetivando suspender a exigibilidade do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Informa a agravante que ajuizou ação declaratória de isenção de imposto de renda na origem, objetivando a isenção de pagamento do tributo incidente sobre seus proventos, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada – Cardiopatia Grave CID: I50.0, I25, I10 – conforme laudo médico, e com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Esclarece ser servidora aposentada desde 05/01/2016, diagnosticada como portadora de doença grave por relatório médico, datado de 02/05/2013, situação surgida por ocasião de cirurgia de revascularização miocárdica sem sucesso, com ocorrência de trombose do enxerto no POI. Sustenta que a negativa do pedido na seara administrativa pouco importa para análise do pedido judicial, sendo de conhecimento geral a dificuldade de se obter a pretendida isenção na via administrativa, frente aos diversos impasses existentes. Destaca a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça que ratifica a prescindibilidade dos laudos médicos oficiais para o reconhecimento da isenção do citado tributo, bem como a Súmula 627/STJ que dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou mesmo a recidiva da enfermidade. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese e afirma que em casos de tutela provisória a concessão não se relaciona com o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mas sim, a clareza do direito material suscitado no pleito que, no caso, diante da solidez probatória acostada na inicial e a perfeita correlação do pleito com a legislação aplicável, restou evidenciada. Tece considerações a respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial, salientando que a pretensão deduzida deve ser examinada de acordo com os elementos probatórios produzidos unilateralmente pela parte, independentemente da existência de laudo pericial oficial a respeito da situação questionada, insistindo na suficiência dos laudos médicos colacionados para demonstração de que a doença que acomete a agravante pode ser identificada efetivamente como cardiopatia grave. Assevera que não há impedimento para a concessão liminar da isenção, visto a matéria não constar do rol da Lei 9.494/97, já que a isenção do citado tributo configura vantagem financeira de consequência indireta ou secundária ao provimento jurisdicional, ainda mais quando presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência e a possibilidade de reversibilidade da medida. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, ainda, que não lhe seja imposta qualquer penalidade pelo não recolhimento de tais valores, até proferida decisão definitiva na ação declaratória ajuizada. Preparo regular (ID 44991275 e 44991276). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, em que pese os argumentos deduzidos nas razões recursais, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam o deferimento da tutela antecipada. A controvérsia recursal consiste na possibilidade de se deferir, in limine, a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos da autora/agravante, com fundamento nos laudos médicos apresentados pela parte, que confirmam ser a mesma portadora de Cardiopatia Grave. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: I – TANIA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que lhe seja concedida isenção quanto ao recolhimento de imposto de renda. Alega ser servidora pública aposentada do Distrito Federal. Diz ser portadora de cardiopatia grave, com histórico de cirurgia de revascularização do miocárdio devido a infarto. Após a cirurgia apresentou trombos do enxerto e disfunção sistólica. Requereu administrativamente a isenção do imposto de renda, mas o pedido foi negado. Entende fazer jus à isenção de imposto de renda, porque portadora de doença grave. Destaca que o direito à isenção independe de sinais de recidiva ou de persistência da doença, tampouco se a doença é preexistente. Requer também a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia definida em lei como geradora da isenção desse tributo deve preferencialmente ser feita através de laudo pericial emitido por serviço oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do que dispõe o art. 30 da Lei 9250/1995. No caso, a autora buscou administrativamente o reconhecimento da isenção tributária, mas a junta médica concluiu que não é portadora de doença especificada em lei. Mesmo com interposição de recurso administrativo, a negativa foi mantida. Os relatórios médicos emitidos por profissionais que acompanham o tratamento da requerente, em princípio, não se mostram suficientes para prevalecer sobre a apuração feita pela junta médica oficial. Assim, a questão demanda reunião de melhores elementos probatórios no curso do processo. Nesse sentido, tem-se como não demonstrado de plano a probabilidade do direito alegado. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. IV – Emende a autora a inicial, em QUINZE DIAS, para regularizar o polo passivo, visto que o órgão pagador é o IPREV/DF, entidade autárquica com personalidade jurídica própria. De uma leitura atenta à decisão agravada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado a quo procedeu a correta análise da contenda em sede liminar, não merecendo reparos. Senão vejamos. Não obstante os laudos médicos particulares colacionados com a inicial confirmem ser a agravante portadora de cardiopatia grave, ao contrário da tese defensiva, inviável, nesse momento inicial, descartar de plano a conclusão exarada pela junta médica, na seara administrativa, no sentido de que a autora/recorrente não é portadora de doença especificada em lei. Conclusão essa, frise-se, ratificada quando da análise do recurso administrativo. Não se olvida ser dispensável a juntada de laudo médico oficial para o pedido de isenção do Imposto de Renda, nos termos do Enunciado 598 do STJ, mas na existência de manifestação administrativa contrária, entendo que a avaliação da pretensão exige cautela e prudência, com a necessária apuração dos fatos e documentos carreados aos autos. Importa recordar que não se está concluindo pela incorreção ou mesmo invalidade dos laudos médicos particulares colacionados, mas apenas reconhecendo, neste juízo de cognição provisória, que não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, ante a presença de conclusão diversa apresentada pela administração. Da mesma forma, não se discute aqui o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que a ora agravante, de fato, é portadora da cardiopatia grave informada. Destaco, por oportuno, que o processo ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se essencial, a meu ver, a dilação probatória para somente então se concluir pelo acerto ou desacerto da conclusão da junta médica administrativa que negou a pretendida isenção ao IR. De toda sorte, inexiste ainda risco de ineficácia ou perecimento da pretensão que justifique a concessão liminar para suspensão da exigibilidade do supracitado tributo nos proventos da agravante, neste momento inicial. Ora, acaso comprovado ser a requerente portadora de cardiopatia grave, os valores descontados no curso do feito serão, por certo, restituídos. Destarte, nessa análise não exauriente própria do momento, em que pese o esforço argumentativo da defesa, não há certeza inequívoca do direito da agravante apta à concessão da tutela de urgência pleiteada, mostrando-se acertado, por ora, seu indeferimento. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator